Tribunal: TJDFT
Processo: 0033534-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0033534-84.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para o eventual exercício do juízo de retratação em relação aos recursos constitucionais interpostos pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (ID 24442742). Alega, em síntese, que a decisão vergastada padece de omissão, pois o recurso extraordinário por ele manejado versa a respeito de assunto estabilizado pelo STF no Tema 864 (RE 905.357), conforme reconhecido pela própria Corte Suprema (despacho ID 24381118), e o acórdão proferido pela Sétima Turma Cível também diverge do citado paradigma, devendo, por isso, a matéria ser analisada uma vez mais, à luz da tese fixada em repercussão geral. Reedita os argumentos referentes à impossibilidade de se proceder ao reajuste salarial do embargado, conforme previsto na Lei Distrital 5.181/2013. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Com efeito, os temas controvertidos que ensejaram a aplicação do regime de precedentes dizem respeito à aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (REsp 1.495.146 – Tema 905 e RE 870.947 – Tema 810), matéria esta ventilada nos recursos constitucionais interpostos pela parte ora embargada. No tocante ao recurso extraordinário aviado pelo embargante, tem-se que a sua análise será realizada após o retorno dos autos do órgão julgador, levando-se em consideração a orientação do Supremo Tribunal Federal acostada no despacho de ID 24381118. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que a remessa dos autos ao órgão julgador se deu em estrita observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC, ficando o exame do apelo extremo interposto pelo DISTRITO FEDERAL postergado para o momento em que os autos retornarem conclusos à essa Presidência. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão da aplicação do regime dos recursos repetitivos, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031